Tribunal: TJSP
Processo: 2009761-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela cautelar em caráter antecedente. Suspensão dos efeitos da assembleia geral extraordinária. Cabimento. Ausência de demonstração da observância do quórum mínimo para a convocação e para a realização da assembleia extraordinária do condomínio. Aplicação dos arts. 1.349 e 1.358-I, inciso IV, do Código Civil. Normas cogentes, de aplicação obrigatória, são cognoscíveis de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela cautelar em caráter antecedente. Suspensão dos efeitos da assembleia geral extraordinária. Cabimento. Ausência de demonstração da observância do quórum mínimo para a convocação e para a realização da assembleia extraordinária do condomínio. Aplicação dos arts. 1.349 e 1.358-I, inciso IV, do Código Civil. Normas cogentes, de aplicação obrigatória, são cognoscíveis de ofício. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.